Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão do Juízo da 6a Vara de Família de Brasília que homologou laudo pericial em liquidação por arbitramento. O agravante alega descumprimento de determinação judicial quanto ao critério de análise de valores declarados no IRPF na ausência de saldos ou extratos, bem como divergências não esclarecidas pelo laudo pericial homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de homologação do laudo pericial configurou negativa de prestação jurisdicional pela omissão de análise de aspectos essenciais à correção dos cálculos; (ii) determinar a necessidade de reexame do laudo pelo Juízo de origem antes de sua homologação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, o Juízo originário homologou o laudo sem deliberar sobre as controvérsias levantadas pelo agravante e pelo perito, omitindo manifestação essencial quanto à compatibilidade de análise de valores declarados no IRPF na ausência de saldos ou extratos, com base na aplicação de critério previamente fixado em decisão interlocutória.
4. O reconhecimento de omissão no pronunciamento judicial configura negativa de prestação jurisdicional, impedindo a homologação válida do laudo pericial.
5. Não se divisa viabilidade de análise da matéria diretamente pelo Tribunal, uma vez que se trata de questão fática em relação a qual haveria violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição por supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de laudo pericial deve observar critérios previamente fixados e enfrentar todas as controvérsias apontadas, sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
2. O reexame de questões fáticas controversas compete ao Juízo de origem, vedada a supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1887679, 07079345920248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 03/07/2024. Acórdão 1774334, 07356153820238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 18/10/2023.